Tribunal: TJSP
Processo: 1096114-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Ação declaratória. Compra e venda de veículo automotor. Ré que vendeu e entregou voluntariamente o veículo a estelionatário, o qual o revendeu à autora com a utilização de documento falso. Autora que, mesmo tendo empregado toda a diligência necessária para a concretização do negócio jurídico, não tinha meios de constatar a referida falsificação, como já restou reconhecido em julgamento anterior.

Ementa:
Ação declaratória. Compra e venda de veículo automotor. Ré que vendeu e entregou voluntariamente o veículo a estelionatário, o qual o revendeu à autora com a utilização de documento falso. Autora que, mesmo tendo empregado toda a diligência necessária para a concretização do negócio jurídico, não tinha meios de constatar a referida falsificação, como já restou reconhecido em julgamento anterior. Adquirente de boa-fé que não pode ser prejudicada pelo inadimplemento do estelionatário em sua relação contratual com o réu. Ação julgada procedente, com o reconhecimento da propriedade e posse da autora sobre o veículo. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499043
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1096114-48.2018.8.26.0100, da Comarca de Diadema, em que é apelante GERALDO
VITOR DA SILVA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GSR MULTIMARCAS
COMERCIAL DE VEICULOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelante: Geraldo Vitor da Silva Júnior
Apelada: GSR Multimarcas Comercial de Veículos Ltda
Comarca: Diadema - 1a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.514
EMENTA
Ação declaratória. Compra e venda de veículo automotor. Ré que
vendeu e entregou voluntariamente o veículo a estelionatário, o
qual o revendeu à autora com a utilização de documento falso.
Autora que, mesmo tendo empregado toda a diligência necessária
para a concretização do negócio jurídico, não tinha meios de
constatar a referida falsificação, como já restou reconhecido em
julgamento anterior. Adquirente de boa-fé que não pode ser
prejudicada pelo inadimplemento do estelionatário em sua relação
contratual com o réu. Ação julgada procedente, com o
reconhecimento da propriedade e posse da autora sobre o veículo.
Sentença mantida. Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação declaratória ajuizada por GSR
Multimarcas Comercial de Veículos Ltda contra Geraldo Vitor da Silva
Junior, que a respeitável sentença de fls. 132/133, cujo relatório se
adota, julgou procedente para declarar a autora proprietária do veículo
especificado na exordial, condenando o réu ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que foram
fixados em R$1.000,00.
Apela o réu (fls. 138/152) sustentando, em suma,
que foi vítima de estelionato, assim como a autora que, no entanto,
por ter experiência no ramo de comércio de veículo, deveria ter sido
mais diligente, vez que a venda lhe foi feita pelo estelionatário
mediante a utilização de documentos grosseiramente falsificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Afirma ser o legítimo proprietário do veículo, de modo que a autora
deve buscar o ressarcimento de seus prejuízos junto ao estelionatário,
e não por meio da transferência do veículo para o seu nome. Alega
que não houve preenchimento do DUT original e pede, ao final, a
reforma da sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da
gratuidade da justiça deferida na própria sentença recorrida.
Contrarrazões a fls. 156/166.
O recurso foi inicialmente distribuído à Colenda 30a
Câmara de Direito Privado, que todavia declinou da competência em
razão da prevenção (cf. acórdão fls. 179/182).
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Em que pese o réu-apelante tenha sido vítima de
ação fraudulenta de terceiro, é certo que entregou voluntariamente
seu veículo ao estelionatário, sendo que o pagamento foi realizado
através de um cheque, o qual acabou não sendo pago.
Assim
sendo,
houve
tradição
e,
portanto,
transmissão da propriedade por parte do réu, o que impede que ele
invoque direito de sequela em relação a terceiro de boa-fé, que
também foi vítima do suposto estelionatário, que se utilizou de
documentos falsificados na revenda.
E a boa-fé da adquirente, no presente caso, já
restou reconhecida por esta Colenda Câmara por ocasião do
julgamento da Apelação no 0139908-49.2012.8.26.0100, que foi
interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação de
reintegração de posse ajuizada pelo ora apelante em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
4
representante legal da apelada.
Restou consignado no respectivo acórdão, do qual
fui relator, que:
“O autor-apelante, que inicialmente procurou a autoridade policial
comunicando o ocorrência de um roubo, admitiu posteriormente que vendeu seu
carro para um indivíduo que lhe pagou com um cheque do banco Itaú, no valor de
R$36.800,00, o qual foi depositado e retornou com informação de alínea 22 (cf.
declaração - fls. 38).
Todavia, em que pese os documentos juntados a fls. 40 e 217, que
evidencia a ação de estelionatário, o certo é que a mera observação do documento
de identificação apresentado ao réu-apelado, bem como do certificado de registro do
veículo (fls. 47 e 170), permite concluir que as falsificações não são tão grosseiras a
ponto de serem identificáveis com a precaução e zelo que se exige do homem médio,
que restaram amplamente observados pelo réu-apelado.
Ressalte-se que o CRV em questão encontra-se assinado e com firma
reconhecida, sendo que as consultas realizadas no dia da transação do veículo não
indicavam qualquer restrição que pudesse impedir a concretização do negócio, como
se pode constatar a fls. 167.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ainda na vigência do Código Civil
de 1916, que garantia expressamente o direito de sequela às vítimas de furto, já
prestigiava a posse do terceiro de boa-fé em caso de estelionato mediante fraude no
pagamento.
Nesse sentido:
“APREENSÃO DE VEÍCULO. ESTELIONATO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. O
artigo 521 do CC protege o proprietário do veículo que tenha sido vítima de furto, isto
é, que tenha perdido o bem pela tirada do bem contra a sua vontade, podendo reavê-
lo das mãos de quem o detenha, ainda que terceiro de boa-fé. No entanto, quando a
perda decorre de fraude, para a qual concorreu a vontade do proprietário, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
5
viciada, a prevalência é para a proteção do terceiro de boa-fé, adquirente do veículo,
cujo direito de propriedade não deve ser atingido pela apreensão ordenada pela
autoridade policial, se esta não apresenta outras razões para a medida excepcional
senão o próprio fato da fraude. Recurso Especial provido para deferir o mandado de
segurança contra a apreensão policial” (STJ - REsp 56.952/SP, Rel. Ministro RUY
ROSADO DE AGUIAR, 4a Turma, julgado em 25/04/1995, DJ 18/09/1995, p.
29969).
Na espécie dos autos, o réu-apelado não praticou qualquer esbulho
possessório contra o autor-apelante, não havendo nos autos qualquer elemento que
possa retirar sua condição de adquirente de boa-fé, posto que, diante das
circunstâncias que envolveram o negócio jurídico, não tinha ele meios de perceber a
ação criminosa perpetrada.
Essa orientação tem sido reiteradamente adotada por este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“Ação de manutenção de posse. Compra e venda de veículo. Veículo
apreendido em razão de bloqueio decorrente de estelionato. Compradora que incide
em erro escusável. Emprego da diligência necessária no momento da celebração do
negócio. Falsificação não grosseira e que não seria notada pelo homem médio.
Proteção da posse do terceiro de boa-fé. Pagamento por meio de depósito que não
se confirmou. Irrelevância. Sentença mantida. Recurso desprovido” (Apelação no
0014176- 25.2010.8.26.0554 - Rel. Des. Pedro Baccarat - 36a Câm. Dir. Priv. - j.
31/01/2013).
“BEM MÓVEL (veiculo automotor) - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - veículo
produto de crime (estelionato) adquirido por terceiro de boa-fé, que se presume -
Incidência do princípio da segurança das relações jurídicas, com proteção do
adquirente - Recurso não provido” (Apelação n° 992.09.064413-0 - Rel. Des.
Antonio Benedito Ribeiro Pinto - 25a Câm. Dir. Priv. - j. 14/10/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
6
“Recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou procedente
ação de reintegração de posse de bem móvel, c/c. pedido liminar - Alegação de
incorreção - Autor que foi vítima de estelionato - Bem que não mais se encontra na
posse do estelionatário, tendo sido por ele vendido ao recorrente, que o adquiriu de
boa-fé, tendo pago o preço de venda, sem ter ciência dos fatos que envolviam o
negócio anterior - Inexistência de esbulho pelo adquirente - Necessária reforma da r.
sentença - Recurso provido” (Apelação no 1.251.707-8 - Rel. Des. Simões de
Vergueiro - 17a Câm. Dir. Priv. - j. 13/10/2008).
Nessa conformidade, não merece censura a respeitável sentença
recorrida, que corretamente julgou improcedente a ação de reintegração de posse”
(TJSP - j. 22/08/2013).
Cumpre acrescentar que, ao contrário do que
ocorre quando a perda da posse do veículo decorre de roubo ou furto,
nos casos de estelionato ou apropriação indébita, a boa-fé do
adquirente final, que não negociou com a vítima, o isenta de restituir a
coisa, de modo que não merece censura a respeitável sentença
recorrida ao declarar a autora-apelada proprietária do veículo em
questão.
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça:
“COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. Golpe praticado por estelionatário.
Ré que vendeu e entregou voluntariamente o veículo. Posterior descoberta do não
recebimento do preço. Cheque sem fundo. Irrelevância. Tradição que operou a
transferência da propriedade. Estelionatário que, em seguida, vendeu o veículo ao
autor. Reconhecimento de firma no tocante à assinatura da ré constante do CRV.
Adquirente de boa-fé que tomou todas as cautelas necessárias. Comprador que não
pode ser prejudicado pelo inadimplemento do estelionatário em sua relação contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1096114-48.2018.8.26.0100 -Voto no
7
com a ré. Precedentes. Reconhecimento da propriedade e posse do autor que se
impõe. Recurso provido” (Apelação Cível 1020960-53.2019.8.26.0564 -
Rel. Des. Milton Carvalho - 36a Câmara de Direito Privado - j.
03/06/2020).
Nessa conformidade, fica mantida a procedência da
ação, majorando-se, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante,
que passam a ser de R$1.500,00, ressalvada a gratuidade da justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR